Tribunal: STF
Processo: ARE 1421941
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário, interposto por Glauco Pasquinelli, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL — PECULATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (Claudio) PRELIMINAR ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO POR VIOLAÇÃO AO ART. 5l4 DO CPP . TESE AFASTADA. Procedimento próprio dos crimes funcionais. Réu acusado de crime funcional juntamente com crime comum. Inaplicabilidade. 



    NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - Inviável o acolhimento de prefacial de nulidade das interceptações telefônicas quando são judicialmente autorizadas, por decisão devidamente fundamentada, com observância dos requisitos previstos na Lei n. 9.296/96 



    ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - - Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas pela farta prova oral e documental colhidas durante a instrução. Dolo evidente na conduta dos réus Assenhoramento de dinheiro público em decorrência da facilidade que lhes proporcionaram os cargos que ocupavam. 



    PERDA DO CARGO —A perda do cargo público é efeito da condenação, nos moldes do art. 92, I, do Código Penal, além de estar devidamente fundamentado no decreto condenatório 



    DOSIMETRIA IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS — Inviabilidade Ao aplicar a pena-base, o Juízo a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo codex, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelo apelante. A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. Sendo certo que os acusados exerciam liderança na prática do crime de peculato-furto, inarredável a mantença da agravante do art. 62, I, do Código penal. Mantêm-se a incidência da agravante prevista no art. 2º, §3º, da Lei 12.850/2013, ao agente que atuar como líder ou chefe da organização criminosa, independentemente de ser ele autor ou partícipe nos delitos, bem como a causa de aumento prevista no art. 2º, §4 º, II, da Lei n. 12.850/2013, porquanto a organização criminosa contou com a participação de um funcionário público para a prática das infrações penais. Na segunda fase da dosimetria da pena, o nobre Sentenciante reconheceu a incidência da Atenuante da confissão espontânea de Claudio), sendo que as agravantes foram compensadas com a atenuante.



    FRAÇÃO DE AUMENTO EM RELAÇÃO À CONTINUIDADE DELITIVA. Impossibilidade - O aumento de 2/3 se mostra proporcional ao número de crimes praticados.



    Quantidade de pena e de condutas criminosas tornam inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos Regime inicial semiaberto mantido digo Penal.



    RECURSO MINISTERIAL E DOS RÉUS - ALETARÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - Mantido os fixados na sentença. Os regimes fechado e semiaberto para o início de cumprimento da pena imposta foi bem estabelecido na r. sentença em face da quantidade de pena fixada aos réus.



    Não há margem para a concessão de reprimendas substitutivas ou do sursis, face ao não preenchimento dos requisitos legais (artigo 44, incisos I, II e III, e artigo 77, incisos I e II, ambos do Código Penal).



    RESTITUIÇÃO DE BENS (Rafael) - Somente cabe restituição de bens apreendidos a quem comprova a sua legítima propriedade e quando a aquisição não decorrente de atividade ilícita, o que não se verifica no presente caso.



    RECURSO MINISTERIAL - PERDIMENTO DOS VALORES QUE ILICITAMENTE INGRESSARAM NO PATRIMÔNIO DAS EMPRESAS PLANSERVI ENGENHARIA LTDA. E L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DA QUALIDADE LTDA. - Possibilidade.



    REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E DO DIAS-MULTA - Mantido - Competência Vara das Execuções não merece acolhida a redução.



    Recurso ministerial parcialmente provido e das defesas improvidos. - (e-doc. 82, p. 2/3)



    2. Nas razões recursais, em extensa peça, alega-se violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal (e-doc. 93). 



    3. O recurso foi inadmitido porque não alegada nem demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais (e-doc. 105).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica – uma vez que o agravante, em sua extensa peça, em essência, reiterou as teses do recurso extraordinário, sem rebater todos os fundamentos da decisão agravada - mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:  



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos).  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator